Tribunal: TRF3
Processo: 5031931-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
85/689)

5031931-37.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031931-37.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: ADRIANA DE CASSIA LOURENCO LIMA DA SILVA

INTERESSADO: AURILIO SATYRO DA SILVA FILHO, GABRIEL RENSI SILVA, DANIELA FREIRE DE BRITO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO GABRIEL RENSI SILVA: ADRIANA DE CASSIA LOURENCO LIMA DA SILVA - SP441709-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANIELA FREIRE DE BRITO: ADRIANA DE CASSIA LOURENCO LIMA DA SILVA - SP441709-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO SOBRE PRECATÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito relativo a valores inscritos em ofício requisitório.

A agravante sustentou afronta ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal e à Resolução no 822/2023 do CJF, alegando que a cessão fiduciária decorrente de Cédula de Crédito Bancário transferiu a titularidade do crédito ao fiduciário e autoriza o registro da cessão e a habilitação do crédito em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório previdenciário, constituída como garantia em Cédula de Crédito Bancário, pode ser homologada judicialmente para fins de habilitação do cessionário e transferência direta dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal admite a cessão de créditos inscritos em precatório, hipótese em que ocorre a transferência da titularidade do crédito ao cessionário.

A cessão fiduciária de crédito constitui modalidade de garantia em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do crédito, permanecendo a titularidade sujeita à condição resolutiva, com retorno ao fiduciante em caso de adimplemento da obrigação garantida.

No caso concreto, o crédito inscrito em precatório foi oferecido como garantia de operação de crédito formalizada por Cédula de Crédito Bancário, não havendo demonstração de inadimplemento da obrigação que permita consolidar a titularidade do crédito em favor do fiduciário.

A homologação judicial pretendida exigiria análise de relação contratual privada entre cedente e cessionário e eventual verificação de inadimplemento da obrigação garantida, matéria que extrapola a competência do juízo da execução previdenciária.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região estabelece que a cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório não altera a titularidade do crédito nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário, distinguindo-se da cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório, constituída como garantia de operação de crédito, não implica transferência da titularidade do crédito ao fiduciário.

A homologação judicial prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal aplica-se à cessão de crédito propriamente dita, não abrangendo cessão fiduciária constituída em garantia.

Controvérsias decorrentes da relação contratual entre fiduciante e fiduciário devem ser discutidas em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 4.728/1965, art. 66-B, § 3o; Código Civil, art. 1.361; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, AI no 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 31.07.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5009663-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 18.06.2025; TRF3, 8a Turma, AI no 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 10.06.2025; TRF3, 9a Turma, AI no 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 02.06.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 13.03.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 12.12.2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 28.11.2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, j. 04.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031931-37.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: ADRIANA DE CASSIA LOURENCO LIMA DA SILVA

INTERESSADO: AURILIO SATYRO DA SILVA FILHO, GABRIEL RENSI SILVA, DANIELA FREIRE DE BRITO

INTERESSADO: AURILIO SATYRO DA SILVA FILHO, GABRIEL RENSI SILVA, DANIELA FREIRE DE BRITO

INTERESSADO: AURILIO SATYRO DA SILVA FILHO, GABRIEL RENSI SILVA, DANIELA FREIRE DE BRITO

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO GABRIEL RENSI SILVA: ADRIANA DE CASSIA LOURENCO LIMA DA SILVA - SP441709-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO DANIELA FREIRE DE BRITO: ADRIANA DE CASSIA LOURENCO LIMA DA SILVA - SP441709-A

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 344429733), interposto em face de decisão (ID 468380491) que, no processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito.

Sustenta a parte agravante, em síntese, afronta ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, bem como a Resolução no 822/2023 do CJF.

Alega, também, que os artigos 18 e 19 da Lei no 9.514/97 e os artigos 31 e 55, caput e § 3o, da Lei no 10.931/2004, atribuem ao credor fiduciário a “posse” do crédito, além do que, os artigos 26 e 28, § 1o, inciso III, preveem que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, podendo ser pactuado com a hipótese de vencimento antecipado da dívida.

Aduz, ainda, que o cedente, através do instrumento particular de cessão fiduciária cedeu e transferiu a propriedade fiduciária do título representativo do direito, cabendo ao ora agravante a guarda do bem ofertado em garantia, reafirmando o direito do cessionário em figurar como atual e titular dos direitos creditórios, nos termos da Cláusula 3.1 Instrumento de Cessão de Constituição da Cessão Fiduciária.

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio do precatório e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar o registro da cessão e habilitação do crédito em seu favor.

Comprovado o recolhimento das custas recursais (ID 344463873).

Efeito suspensivo indeferido (ID 346067151).

Intimados, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS/agravado e partes interessadas, não se manifestaram.

(ID 361063508) – petição da parte agravante.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

O r. Juízo a quo indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito, nos seguintes termos:

“(...)

ID 428766050: Trata-se de requerimento de homologação de cessão fiduciária de crédito, com o respectivo ADITAMENTO do Ofício Requisitório expedido, a fim de que os valores sejam colocados à disposição deste Juízo, com posterior expedição de alvará à empresa fiduciária.

Entretanto, o negócio jurídico ora analisado não corresponde a cessão de crédito pura e simples, mas a cessão fiduciária de direitos em garantia, por meio da qual o fiduciante/devedor transfere direito creditório ao fiduciário/credor como garantia real ao cumprimento de obrigação disposta em Cédula de Crédito Bancário. A referida transação, envolvendo título de crédito, é admitida pelo art. 66-B, § 3o, da Lei 4.728/65.

De forma geral, na propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, resultando o pacto na transferência, ao fiduciário, da propriedade fiduciária (resolúvel) e da posse indireta do bem, permanecendo o fiduciante com a posse direta. Assim dispõe o caput do art. 1.361 do Código Civil: "Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor". Por sua vez, o § 2o: "Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa".

Portanto, a titularidade do crédito é transferida à empresa fiduciária sob condição resolutiva, pois, uma vez adimplida a obrigação garantida, o fiduciante volta a ser titular do direito creditório. A consolidação da titularidade em favor do fiduciário só ocorre na hipótese de inadimplemento da dívida.

Destaco entendimento doutrinário a esse respeito:

(...)

É possível concluir que o contrato de cessão fiduciária de direitos em garantia trazido aos autos não constitui, por si só, a empresa fiduciária em titular plena do direito creditório decorrente do precatório objeto da avença.

Desse modo, para que o pagamento do requisitório seja feito nos moldes requeridos, no momento da liberação dos valores, faz-se necessário analisar as cláusulas contratuais firmadas entre a parte autora e a credora fiduciária, para aferir se houve o adimplemento ou não da dívida, e, em caso de inadimplemento (total ou parcial), verificar se o valor devido pelo devedor fiduciante coincide com aquele constante do precatório ou se há saldo positivo a que a parte autora faz jus.

São questões que exorbitam a esfera de competência deste Juízo especializado. A ação previdenciária não comporta discussões acerca de negócios jurídicos privados celebrados entre as partes autoras e terceiros, o que deve ser feito em ação e órgão jurisdicional próprios.

Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de homologação de cessão fiduciária de direito em garantia.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

A Emenda Constitucional no 62/2009, ao incluir os §§ 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

Ocorre que, a análise ao processo de origem revela não se tratar de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário.

Isso porque, a Advogada da parte exequente Dra. Adriana de Cássia Lourenço Lima da Silva (fiduciante), ofereceu seu crédito, a título de honorários advocatícios contratuais, objeto do ofício requisitório n. 20240275464, no valor total de R$ 31.982,51, como garantia de operação de crédito – CCB – cédula de crédito bancário n. 65280270, emitida em 18/09/2025, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 22.411,55, com vencimento em 18/09/2026, cuja operação foi objeto de endosso em preto à MTR Créditos Selecionados II FIDC Responsabilidade Ltda., (endossatário/fiduciário), ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia (ID 428768351).

É cediço que a Cédula de Crédito Bancário - CCB é uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, conforme artigo 26 da Lei no 10.931/2004 e, não obstante possa ser transferida mediante endosso em preto, na forma do § 1o, do artigo 29, da referida lei, o crédito dado em garantia está sujeito a evento futuro e incerto, qual seja: vencimento e o não pagamento, por parte do devedor/fiduciante, por ora, não demonstrado.

É dizer, não demonstrado o inadimplemento por parte do fiduciante acerca da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB no 65280270, com vencimento em 18/09/2026, não há título líquido certo e exigível a justificar a sua homologação e exigência.

Acresce relevar que a cessão de crédito está disciplinada no Código Civil, nos artigos 286 a 298 e se trata de um contrato pelo qual o credor, denominado cedente, transfere sua posição creditícia a um terceiro, chamado cessionário, ou seja, o credor original de uma obrigação transfere seu direito de crédito a um terceiro.

Diferentemente, a cessão fiduciária de crédito é uma operação na qual o devedor (fiduciante) transfere – temporariamente – a titularidade de um crédito, no caso, o crédito decorrente de um ofício requisitório, a um credor (fiduciário), como garantia de uma dívida, contudo, essa transferência é resolúvel, ou seja, o devedor (fiduciante) recupera a titularidade do crédito, no momento em que a dívida for paga.

Neste sentido, o item 3.2 do instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia, celebrado entre as partes (ID 428768351), assim dispõe:

“3.2. Propriedade e Posse. A Cessão Fiduciária ora pactuada resulta na transferência, pelo Fiduciante ao Fiduciário, no âmbito da Operação, da propriedade resolúvel e da posse indireta dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, permanecendo a sua posse direta com o Fiduciante, conforme aplicável.”

Vale dizer, o negócio jurídico celebrado entre as partes não implica transferência da titularidade sobre o crédito em requisitório/precatório, mas apenas a garantia de liquidação da operação de mútuo bancário materializada na Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Neste sentido, os julgados desta E. Corte:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DOS VALORES AO CESSIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que negou a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob o fundamento de que o crédito foi oferecido apenas em garantia de operação de mútuo bancário e não implicou transferência da titularidade ao cessionário. O agravante pleiteia a habilitação da cessão e, subsidiariamente, a manutenção dos valores depositados à disposição do juízo até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão fiduciária não implica a transferência da titularidade do crédito, mas apenas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para quitação da dívida, não se equiparando à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.A homologação da cessão fiduciária exigiria a intervenção judicial para intermediação da transferência dos valores depositados no precatório diretamente ao cessionário, o que não se compatibiliza com a sistemática constitucional de cessão de precatórios.A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região e de outros tribunais reitera que a cessão fiduciária de crédito previdenciário não autoriza a transferência automática dos valores ao cessionário, sendo a homologação judicial indevida.A análise de eventuais conflitos decorrentes do contrato de cessão fiduciária deve ser feita em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário decidir sobre a relação contratual entre cedente e cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESERecurso improvido.

Tese de julgamento:A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não altera sua titularidade nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário.A homologação judicial de cessão fiduciária não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.A análise de eventuais litígios contratuais entre cedente e cessionário deve ocorrer em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o."

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, julgado em 13/03/2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 12/12/2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, julgado em 28/11/2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, julgado em 04/12/2024.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto à segurada autora, envolvendo o crédito sob execução objeto do ofício requisitório expedido nos autos.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.

5. Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF, art. 100, §§13 e 14; Resolução 822/23 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009663-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 18/06/2025, DJEN DATA: 26/06/2025)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DOS VALORES AO CESSIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a homologação de cessão fiduciária de crédito oriundo de precatório previdenciário, sob o fundamento de que o crédito foi oferecido apenas em garantia de operação de mútuo bancário e não implicou transferência da titularidade ao cessionário. O agravante pleiteia a habilitação da cessão e, subsidiariamente, a manutenção dos valores depositados à disposição do juízo até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório pode ser homologada para fins de transferência direta dos valores ao cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão fiduciária não implica a transferência da titularidade do crédito, mas apenas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para quitação da dívida, não se equiparando à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A homologação da cessão fiduciária exigiria a intervenção judicial para intermediação da transferência dos valores depositados no precatório diretamente ao cessionário, o que não se compatibiliza com a sistemática constitucional de cessão de precatórios.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região e de outros tribunais reitera que a cessão fiduciária de crédito previdenciário não autoriza a transferência automática dos valores ao cessionário, sendo a homologação judicial indevida.

A análise de eventuais conflitos decorrentes do contrato de cessão fiduciária deve ser feita em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário decidir sobre a relação contratual entre cedente e cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não altera sua titularidade nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário.

A homologação judicial de cessão fiduciária não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A análise de eventuais litígios contratuais entre cedente e cessionário deve ocorrer em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o."

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, julgado em 13/03/2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, julgado em 12/12/2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, julgado em 28/11/2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, julgado em 04/12/2024.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 16/06/2025)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ART. 100, § 13 E § 14 DA CF. ART. 114 DA LEI N. 8.213/91.

-- A cessão de crédito é expressamente autorizada pela Constituição Federal, conforme o artigo 100, § 13 e § 14. No entanto, algumas Cortes têm interpretado o artigo 114 da Lei n. 8.213/91 como um impedimento, questionando a natureza jurídica dos valores em atraso e objeto de precatório para fins de cessão de crédito.

-- A Ministra Helena Costa, em decisão do STJ, destacou que, enquanto o benefício previdenciário é uma prestação pecuniária mensal e indisponível, o crédito inscrito em precatório constitui um direito patrimonial disponível, passível de cessão a terceiros. A possibilidade de renúncia a valores que excedam 60 salários mínimos para receber mediante RPV reforça essa disponibilidade.

-- A Resolução 822/2023 do CJF regula a cessão de crédito de precatórios, permitindo a cessão total ou parcial dos créditos, independentemente da concordância do devedor, e estabelecendo procedimentos para o processamento e análise do pedido de registro de cessão de créditos.

-- No caso dos autos, trata-se de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia de empréstimo, o que não é permitido pela Constituição Federal nem pela Resolução regulatória do CJF. A cessão fiduciária não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida.

-- A decisão agravada está correta ao negar a homologação da cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório previdenciário, pois tal operação não é equiparada à cessão de crédito para fins de homologação judicial.

-- Recurso improvido."

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 05/06/2025).

Em decorrência, não prosperam as alegações da parte agravante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO SOBRE PRECATÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito relativo a valores inscritos em ofício requisitório.

A agravante sustentou afronta ao artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal e à Resolução no 822/2023 do CJF, alegando que a cessão fiduciária decorrente de Cédula de Crédito Bancário transferiu a titularidade do crédito ao fiduciário e autoriza o registro da cessão e a habilitação do crédito em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório previdenciário, constituída como garantia em Cédula de Crédito Bancário, pode ser homologada judicialmente para fins de habilitação do cessionário e transferência direta dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal admite a cessão de créditos inscritos em precatório, hipótese em que ocorre a transferência da titularidade do crédito ao cessionário.

A cessão fiduciária de crédito constitui modalidade de garantia em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do crédito, permanecendo a titularidade sujeita à condição resolutiva, com retorno ao fiduciante em caso de adimplemento da obrigação garantida.

No caso concreto, o crédito inscrito em precatório foi oferecido como garantia de operação de crédito formalizada por Cédula de Crédito Bancário, não havendo demonstração de inadimplemento da obrigação que permita consolidar a titularidade do crédito em favor do fiduciário.

A homologação judicial pretendida exigiria análise de relação contratual privada entre cedente e cessionário e eventual verificação de inadimplemento da obrigação garantida, matéria que extrapola a competência do juízo da execução previdenciária.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região estabelece que a cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório não altera a titularidade do crédito nem autoriza a transferência direta dos valores ao cessionário, distinguindo-se da cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito inscrito em precatório, constituída como garantia de operação de crédito, não implica transferência da titularidade do crédito ao fiduciário.

A homologação judicial prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal aplica-se à cessão de crédito propriamente dita, não abrangendo cessão fiduciária constituída em garantia.

Controvérsias decorrentes da relação contratual entre fiduciante e fiduciário devem ser discutidas em ação própria, não cabendo ao juízo previdenciário intervir na relação privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 4.728/1965, art. 66-B, § 3o; Código Civil, art. 1.361; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29; Resolução CJF no 822/2023, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, AI no 5008972-72.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 31.07.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5009663-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 18.06.2025; TRF3, 8a Turma, AI no 5001880-43.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 10.06.2025; TRF3, 9a Turma, AI no 5029160-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 02.06.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 13.03.2025; TRF3, 7a Turma, AI no 5022520-04.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 12.12.2024; TRF3, 9a Turma, AI no 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 28.11.2024; TRF4, AG no 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Taís Schilling Ferraz, j. 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão